Tribunal: TJSP
Processo: 2211535-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Julgamento incidental da justiça gratuita, com indeferimento do benefício e determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme previsto no art. 101, §2o, do CPC. Decisão monocrática ora combatida. Impossibilidade de arcar com os encargos do processo não demonstrada. Artigo 99, §3o, do

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Julgamento incidental da justiça gratuita, com indeferimento do benefício e determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme previsto no art. 101, §2o, do CPC. Decisão monocrática ora combatida. Impossibilidade de arcar com os encargos do processo não demonstrada. Artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, presunção de insuficiência não é absoluta. Decisão mantida. Agravo interno não provido.